Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-18.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-18.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (ASSISTENTE), MARCIO GLEYDISON COSTA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO GLEIDSON COSTA DA SILVA - CPF: 088.483.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 071.889.901-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 620.133.693-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1)

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
(ART. 386, VII, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA SEM RESPALDO DE PROVAS
-
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALIADOS A CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRESENTADAS -

CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA - DIVERSIDADE DE DROGAS – MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
– ART. 40, VI, LEI N. 11.343/06 – NÃO PERTINÊNCIA - COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES –
4)

RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO -
IMPROCEDÊNCIA – EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA

-

5)

CUSTAS PROCESSUAIS
- PEDIDO DE ISENÇÃO

- IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Cabendo à
Defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente, mostra-se vazia e isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais que não só viram o exato momento em que o apelante tentou se desfazer de parte das drogas e de uma balança de precisão (arremessando-as para um terreno vizinho) mas também, apreenderam na residência outras porções de entorpecentes e dinheiro, não contraditados e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para deles descrer.

2 - É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença,
in casu,
de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

3 - A comprovação de que

o

crime de Tráfico estava sendo praticado em coautoria com adolescente, que residia com o apelante, autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

4 - A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso das apelantes, que faziam do comércio de drogas seu “meio de vida”.

5 -
Isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, em momento oportuno quando da exigência de seu pagamento, conforme a legislação vigente, eis, que a capacidade do pagamento respectivo naquele tempo é que deve ser aferida. Não basta para satisfazer a pretensão de isentar-se do pagamento das custas, a simples afirmação de que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS
, contra a sentença anexada sob o id. 181718863, em que foi condenado à pena de
6 anos e 27 dias de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
608 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei no. 11.343/2006
(Tráfico de Drogas majorado pelo envolvimento de adolescente).

Nas
razões
recursais de Id. 18171886, a d. Defensoria Pública Estadual alega que os elementos apresentados nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam de propriedade do apelante, ou que ele estivesse fazendo qualquer uso dos narcóticos. Invoca, pois, a
fragilidade e a insuficiência probatória
, e requer a
absolvição
com fulcro no
art. 386, VII, CPP
e no princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não, pugna, ao menos, a
redução da pena-base
para o mínimo previsto, o
decote
da majorante prevista no
inc. VI, art. 40, da Lei de Drogas
, e a incidência do
privilégio do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06
, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Por fim, requer
isenção das custas e despesas processuais
, por ser hipossuficiente na forma da Lei.

Nas contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id. 181718871),
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 189692671):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de menor – Irresignação defensiva. 1) Pretensa absolvição do crime de tráfico de droga, em virtude da insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Fabrício de Oliveira Santos ao crime de tráfico de drogas, em especial pelos seguros e coesos depoimentos dos policiais militares Mayk Willy Matos e Paulo Cesar Fernandes, aliados às circunstâncias do flagrante, que culminaram na apreensão de 01 (uma) porção de maconha envolta em papel filme, pesando 5,6 g (cinco gramas e seis centigramas), 05 porções de pasta base de Cocaína, pesando ao todo 1,5 g (um grama e cinco centigramas), 02 tabletes de maconha, embalados em papel filme, pesando ao todo 891,6 g (oitocentos e noventa e um gramas e seis centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, cada uma em uma sacola plástica, pesando ao todo 30,3 g (trinta gramas e três centigramas), juntamente com uma balança de precisão, utensílio comumente utilizado no fracionamento da substância entorpecente para posterior embalagem e disseminação, isso à míngua de utensílios a evidenciarem o uso/consumo da referida droga, de modo que restou explícito o exercício do comércio malsão pelo insurgente (art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06) – Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT - Além disso, extrai-se dos Relatórios de Investigação Policial n. 454, 455 e 358/2021, que o apelante é integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, como apresentado em anotações apreendidas em locais de ponto de tráfico de drogas, da onde consta que ele atua como recrutador de pessoas, inclusive menores, de modo que restou demonstrado o seu profundo grau de envolvimento com a criminalidade, em especial o comércio malsão. 2) Pleito pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade não é idônea – Inconcessibilidade - Julgador singular se valeu de fundamento idôneo para recrudescimento da pena basilar, vez que valorou negativamente a circunstância da culpabilidade em razão da variedade das drogas apreendidas (maconha e pasta base de cocaína), particularidade, essa, que refoge à previsão standard do tipo penal, de modo a exigir um plus de reprovação no vetor culpabilidade, com observância à preponderância elencada no art. 42 da Lei de Drogas - “nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018).” (STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP). 3) Requestado decote da majorante do art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas (prática que envolve ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), face à ausência de provas de participação de adolescente no crime de tráfico de drogas – Improcedência - Restando demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o apelante exercia o comércio malsão com auxílio do adolescente Marcio Costa da Silva (17 anos de idade à época), o qual inclusive encontrava-se na residência no momento da abordagem policial, torna-se imperiosa a conservação da causa especial de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n°. 11.343/2006 - “Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe”. (STJ, HC 411.340/SP). 4) Almejada aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.340/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) - Inviabilidade - Não se verifica a hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, durante a abordagem e busca policial, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes (aproximadamente 900g de maconha), sendo certo, ainda, que os Relatórios de Investigação Policial n. 454, 455 e 358/2021, apontam que o apelante é integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, como apresentado em anotações apreendidas em locais de ponto de tráfico de drogas, restando demonstrado o seu profundo grau de envolvimento com a criminalidade, em especial a narcotraficância, conjuntura a revelar ser o insurgente integrante de organização criminosa, assim como sua dedicação às atividades criminosas - Enunciado 30 deste Sodalício. 5) Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita - Inadmissibilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Pelo desprovimento do apelo”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS
foi condenado à pena de
6 anos e 27 dias de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
608 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei no. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas majorado pelo envolvimento de adolescente), porque na noite de 28/06/2021, foi flagrado, junto com
Roger de Almeida, Fabricia Vasconcelos
e com o adolescente
M.G.C.S
, guardando em sua residência 1 porção de maconha (5,6g), 5 porções de pasta base de Cocaína (1,5g), 2 tabletes de maconha (891,6g) e outras 2 porções da mesma substância (30,3 g).

De acordo com os autos, naquela noite, a polícia militar foi informada de que na residência localizada na Rua 27, n. 870, Bairro Guarujá, em Água Boa/MT, estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, a equipe se deparou com o usuário
Gabriel Júnior
saindo da casa e, então, resolveu acompanhá-lo até a Av. Planalto; depois, em abordagem e em revista pessoal, os policiais encontraram, com ele, 1 porção de maconha (5,8g).

Indagado,
Gabriel
confirmou que havia adquirido a droga com
Roger de Almeida
, ali na residência e, diante disso, os policiais voltaram até o local.

Pelo que consta, ao verem a guarnição o casal
Roger
e
Fabrícia
saiu correndo, mas foi capturado na av. Tropical e, o apelante (junto com
M.G.C.S
), jogou na casa vizinha uma sacola contendo maconha, pasta-base de cocaína, balança de precisão, e tentou fugir, também sem êxito.

Durante as buscas, os policiais localizaram o material dispensado por
Fabricio
e, dentro da casa, encontraram cerca de R$ 362,00, outras porções de maconha e 3 celulares.

No total, a polícia apreendeu
927,5g de maconha
e
1,5g de pasta-base de cocaína
, além dos celulares, dinheiro e balança de precisão (Id. 181717496)

Os autos foram desmembrados em relação ao apelante (posto que preso razão de outro processo-crime), e o casal
Roger
e
Fabricia
seguiu processado nos autos n.
1002178-24.2021.8.11.0021
, e condenados pelos fatos aqui narrados (Tráfico de Drogas majorado pelo envolvimento de adolescente).

E quanto ao apelante
Fabricio
, a conclusão não é diferente, porque não tenho dúvidas quanto a sua atuação, junto com Roger, Fabricia e
M.G.C.S,
no comércio de drogas que vem avassalando a cidade de Água Boa/MT.

Em suma, a Defesa diz que as provas são frágeis e que não há nada nos autos capaz de apontar eventual traficância exercida pelo apelante; pede a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP.

D
ireto aos pontos trazidos pela Defesa, veja que embora o apelante tenha se reservado ao seu direito que ficar em silêncio na fase judicial, há provas do tráfico de drogas por ele exercido, cabendo destacar as palavras dos policiais
Mayk Willy Oliveira Matos
e
Paulo Cesar Fernandes de Andrade
que, em juízo, ratificaram seus depoimentos prestados extrajudicialmente, e disseram que após denúncias dando conta de que a casa do trio era um ponto de venda de drogas, foram até o local, abordaram um usuário e tinha acabado de comprar drogas na residência, e viram o exato momento em que
Fabricio
arremessou para uma casa vizinha um pacote, e tentou fugir.

Narraram que com a ajuda da proprietária do terreno, encontraram as drogas dispensadas, além de uma balança de precisão e que, na casa, apreenderam outras porções de maconha, cerca de R$ 362,00; por essa razão, todos foram encaminhados até a Delegacia.

Pelo que vejo,
Roger
,
Fabricia
e
Fabricio
deram versões diferentes na fase extrajudicial e, em juízo (autos desmembrados), o casal disse desconhecer a existência de drogas ali na residência.

Fabricio
, em juízo, exerceu o seu direito ao silêncio, no entanto, na fase policial não negou estar na posse das drogas, confirmou tê-las dispensado (tal como narrado pelos policiais) para o terreno vizinho mas disse que, os narcóticos, pertenciam a um rapaz chamado “Thiago”, o qual teria lhe pedido que guardasse as drogas e depois lhe entregasse em Nova Xavantina/MT.

Oras, para além de sequer fazer prova da existência do tal “Thiago” (evidenciando a intenção de eximir os comparsas
Roger
e
Fabrícia
do ílicito que praticavam em coautoria), a verdade é que só o fato de “ trazer consigo” ou “guardar”, “ainda que gratuitamente” já recai sobre um dos verbos núcleos do tráfico de drogas.

As declarações do apelante (na parte em que confirma a guarda e posse da droga) estão condizente com as prestadas pelos policiais condutores da prisão, e a
mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo, não implica em absolvição, principalmente na hipótese aqui tratada, em que as investigações policiais (Vide:
Relatórios n. 454, 455 e 358/2021 - Ids. 181717481, 181717492 e 181717494), informam que o apelante (vulgo “Ticolé”), é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” (Vide AP n.
1018609-36.2022.8.11.0042, em que está incurso nas penas do

art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013)
, e não só atua no comércio de narcóticos como, também, recruta pessoas (inclusive menores), para trabalhar na distribuição de drogas na cidade de Água Boa/MT.

Enfim, no contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação do apelante pois comprovado, nos autos que junto com
Roger
e
Fabrícia
, vinha exercendo a traficância, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Sobre isso,
é pacífico o entendimento do Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Prosseguindo, não vejo nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na aplicação da pena.

Na primeira fase, o Magistrado negativou a culpabilidade do apelante diante da
diversidade de drogas apreendidas
e, por óbvio, a natureza (maconha e pasta-base), fundamentação, ao meu ver, absolutamente idônea e em harmonia com o art. 42, da Lei n. 11.343, principalmente se considerarmos a quantidade de narcóticos (quase 1kg), encontrada com o grupo e dispensada pelo apelante.

É certo que o
art. 42 da Lei no 11.343/06 não prevê a diversidade de entorpecentes como critério isolado a ser considerado para fins de aumento da pena-base, no entanto, mais certo ainda, é que o precedente invocado pela Defesa (
N.U 0000894- 66.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022), tratou de pequena quantidade apreendida (cerca de
3g de maconha e 77g de cocaína
),
não podendo o julgado, pois, ser usado como referência ou parâmetro para o caso aqui apresentado.

Destaco, a respeito:

“Viável a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas com base na diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/06. ” (N.U 1002931-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

“A quantidade relevante de drogas apreendidas ligada à sua diversidade (natureza) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei de drogas. (...)”. (TJMT - N.U 1002209-28.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Por outro lado, também não há espaço para a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 porque resta inequívoca a participação da adolescente
M.G.C.S
na prática delitiva.

Embora não tenham sido flagrados vendendo drogas, os autos apontam que o trio vinha praticando o crime de tráfico de entorpecentes junto com adolescente, existindo, inclusive, conversas entre
M.G.C.S
e
Roger
a respeito de
“drogas do C.V”
e, em outra oportunidade, um diálogo entre o adolescente e a interlocutora
Maria Alice
, em que o menino afirma que estava se mudando para a casa de
“Roger e Fabricio”
.

No mais, vale o registro,
Fabricio
dispensou as drogas na companhia do adolescente (momento em que ambos tentaram fugir) não havendo, pois, dúvidas de que o apelante e o casal
Roger
e
Fabricia
, junto com
G.B.M
, promoviam o tráfico ilícito de drogas.

Deste e. TJMT:

“Comprovado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. (N.U 0035305-09.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a segunda apelante envolveu a adolescente na empreitada criminosa. (N.U 1001328-84.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Finalmente, não vejo razões para reconhecer o benefício do tráfico privilegiado.

Conforme já ressaltado, o relatório policial anexado sob o Id. 181717481, revela que o apelante, a certo tempo, vinha se dedicando ao narcotráfico na cidade de Água Boa.

Não se trata, pois, de traficante iniciante, mas sim que há tempos vem se dedicando à venda e distribuição de entorpecentes e fazendo disso seu meio de vida, subsidência, e envolvido com outros traficantes integrantes do comando vermelho.

Deste TJMT:

“A dedicação do acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, haja vista ser destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àquela que faz da prática criminosa seu meio de vida. (....). (N.U 0011680-40.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

“(...) Demonstrado que o apelante não preenche os requisitos subjetivos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por restar demonstrado que não ostenta a condição de simples “mula do tráfico” mas sim se dedicava à atividade criminosa voltada ao tráfico de drogas, não cabe cogitar da aplicação da benesse em seu favor. (...)” (N.U 1014927-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Assim, a pena deve se consolidar no patamar já fixado na sentença, isto é, em 6 anos e 27 dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 608 dias-multa, não havendo o que ser reformado.

Outrossim, quanto ao
não pagamento de custas e despesas processuais
, saliento que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

O art. 804 do CPP é claro ao dispor que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”,
e sobre isso, em casos de hipossuficiência financeira, há a possibilidade de suspensão do pagamento das custas pelo prazo de 5 anos, nos termos da Lei n. 13.105/2015 (NCPC):

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o.

A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

E deste e. TJMT:

“(...). A condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064). A análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108). ” (N.U 1002769-56.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo de

FABRÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS
, e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024